Tribunal: TJES
Processo: 5001073-93.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001073-93.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JOSE MIGUEL MACHADO e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5001073-93.2019.8.08.0021

Recorrente: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Recorrido(a): JOSE MIGUEL MACHADO

VOTOS

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APONTAMENTO DO NOME/CPF DO RECORRIDO JUNTO AO SPC/SERASA EM RAZÃO DE DÉBITO QUE NÃO RECONHECE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E CONDENOU A OPERADORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINARMENTE,

RESSALTO QUE O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO POSTA NA SENTENÇA, ESPECIALMENTE QUANDO O FORNECEDOR VISA SUSTAR OS EFEITOS DAS
ASTREINTES
FIXADAS EM DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA, NÃO IMPLICA INEXORAVELMENTE AQUIESCÊNCIA DO
DECISUM
E PRECLUSÃO LÓGICA PARA RECORRER DOS SEUS TERMOS. REJEITO, POIS, A PRELIMINAR.

AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.